Tribunal: TJMT
Processo: 1004504-10.2023.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004504-10.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), VERA LUCIA RAMIREZ - CPF: 966.764.001-97 (RECORRIDO), ROSIANE RAMIREZ - CPF: 016.336.301-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1004504-10.2023.8.11.0013

Recurso Inominado n.º
1004504-10.2023.8.11.0013

Recorrente:

Município

de

Pontes de Lacerda
-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Vera Lúcia Ramirez

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA ALTO CUSTO– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
Nº 1004504-10.2023.8.11.0013

Recurso Inominado n.º
1004504-10.2023.8.11.0013

Recorrente:

Município

de

Pontes de Lacerda
-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Vera Lúcia Ramirez

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Município

de

Pontes de Lacerda
-MT.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

-MT.

Sentença
(Id.
205435692
): julgou procedente o pedido inicial, determinando
que o recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente, viabilizem à paciente recorrida a realização do procedimento cirúrgico de reconstrução da bifurcação aorto-ilíaca com angioplastia e stents, conforme indicado na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
205435695
): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, que seja direcionado o cumprimento da realização da cirurgia pleiteada ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/Supremo Tribunal Federal.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1004504-10.2023.8.11.0013

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1004504-10.2023.8.11.0013

Recorrente:

Município

de

Pontes de Lacerda
-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Vera Lúcia Ramirez

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Vera Lúcia Ramirez
em face do Estado
de Mato Grosso
e do
Município

de

Pontes de Lacerda
-MT
, objetivando, o fornecimento de
procedimento cirúrgico de reconstrução da bifurcação aorto-ilíaca com angioplastia e stents, conforme indicado na inicial.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese,
a recorrida foi diagnosticada com aterosclerose das artérias das extremidades, tendo como indicação de tratamento a cirurgia pleiteada, em caráter de urgência, para que não progrida com a piora.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a fornecer à recorrida, a
cirurgia em questão.

O recorrente, por sua vez, defendeu o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento, objeto da lide, argumenta que o custeio lhe gerará prejuízos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que a recorrida necessitava realizar um
procedimento de alto custo,
se enquadrando, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, verificada a complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

" Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro "

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024